Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0702544-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCILA MARQUES VANDERLEI AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por LUCILA MARQUES VANDERLEI contra suposto ato ilegal da autoridade coatora SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL Em suas razões iniciais, a impetrante narra, em síntese, que agentes públicos subordinados à autoridade coatora estão demolindo imóveis na proximidade de sua residência, localizada no lote 38, unidade 01, do Chamado Condomínio JK Ville, Chácaras Magna, Fazenda Cana do Reino”. Assevera que a possível demolição de sua casa seria um ato ilegal, pois não precedido de contraditório administrativo, mormente que o bem estaria encravado em área particular, passível de regularização. Ao final, requer a concessão da liminar para suspender imediatamente a ordem de demolição de seu imóvel. No mérito, pugna a concessão da segurança, confirmando a tutela de urgência, bem como seja determinado a autoridade coatora que promova o devido processo legal administrativo antes de efetivar a derrubada da casa. Custas iniciais regulares. Indeferida tutela provisória de urgência no ID 32414838. Apresentado pedido de reconsideração no ID 32547545. É o relatório. Decido. Diante dos novos argumentos apesentados na petição de ID 32547545, reconsidero a decisão de ID 32414838. Conforme preceitua a norma do artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública. A concessão da medida de urgência, em mandado de segurança, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se, por ora, que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Deveras, há “fumus boni iuris”, quando a impetrante assegura futura demolição do seu imóvel, sem o devido contraditório administrativo. O “periculum in mora”, outrossim, está consubstanciado nos autos, diante da possibilidade de demolição de imóvel que serve de moradia da impetrante. Diante do exposto, reconsidero decisão anterior e DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para que a Administração Pública suspenda qualquer ato demolitório do imóvel “sub judice”, sob pena das consequências legais. Advirto que este decisum não está fornecendo salvo-conduto para a parte impetrante realizar novas construções, sem prévio alvará para tanto. Concedo força de mandado à presente decisão. Comunique-se. Prossiga-se, pelos demais termos da decisão de ID 32414838. P.I. Brasília, de fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA